Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-34.2024.8.11.0038
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-34.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), JOSE TIAGO GOMIDES - CPF: 139.550.631-00 (APELANTE), DOUGLAS MARCELO SCHMIDT registrado(a) civilmente como DOUGLAS MARCELO SCHMIDT - CPF: 060.666.049-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e do consumidor. apelação cível. ação de cobrança. cartão de crédito. relação contratual comprovada. juros remuneratórios. ausência de abusividade. capitalização. pactuação. mora configurada. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar o réu ao pagamento de débito oriundo de contrato de cartão de crédito, acrescido de encargos legais e contratuais, bem como custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 489 do CPC; (ii) saber se restou comprovada a existência da relação contratual; (iii) saber se os juros remuneratórios aplicados são abusivos; e (iv) saber se é válida a capitalização de juros e se há descaracterização da mora.

III. Razões de decidir

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes, sendo apta a sustentar a conclusão adotada, inexistindo nulidade.

4. A relação contratual foi devidamente comprovada por proposta de adesão assinada, faturas, extratos e demonstração da utilização do crédito, sendo suficiente para embasar ação de cobrança.

5. Os juros remuneratórios não se mostram abusivos, pois fixados em patamar inferior à média de mercado para operações da mesma natureza, inexistindo demonstração de vantagem exagerada ao fornecedor.

6. A capitalização de juros é admitida quando expressamente pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, legitimando a incidência de juros compostos.

7. Inexistindo ilegalidade nos encargos contratuais, não há falar em descaracterização da mora, sendo legítima a cobrança dos encargos decorrentes do inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não há nulidade da sentença quando a fundamentação é suficiente para embasar a conclusão, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes. 2. A comprovação da contratação e da utilização do cartão de crédito, acompanhada de demonstrativo do débito, é suficiente para instruir ação de cobrança. 3. Não são abusivos os juros remuneratórios fixados em patamar compatível com a média de mercado. 4. É válida a capitalização de juros quando evidenciada a pactuação, inclusive pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 5. Inexistindo abusividade contratual, mantém-se a mora do devedor.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º, IV; CDC, arts. 6º, V, e 51, § 1º; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 247; STJ, Súmula nº 382; STJ, Súmulas nº 539 e 541; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 10.03.2009.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSE TIAGO GOMIDES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da ação de “Cobrança” (Proc. nº 1000641-34.2024.8.11.0038), ajuizada contra o apelante por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, julgou procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento do débito oriundo de contrato de cartão de crédito, acrescido de encargos legais e contratuais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Id. nº 351559370).

Inconformado, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ao argumento de que não houve o enfrentamento das teses defensivas deduzidas na contestação, em violação ao art. 489 do Código de Processo Civil.

No mérito, alega a inexistência de contrato válido que ampare a cobrança, a abusividade das taxas de juros aplicadas, a inaplicabilidade da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, a ilegalidade da capitalização de juros por ausência de pactuação expressa e, por fim, a descaracterização da mora.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (Id. nº 351559371).

Apresentadas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da contratação e a legalidade dos encargos cobrados (Id. nº 351559374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOSÉ TIAGO GOMIDES em que a parte recorrente busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº 1000641-34.2024.8.11.0038, que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento de débito oriundo de cartão de crédito no valor de R$ 32.350,50, acrescido de encargos legais.

De início, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, suscitada pelo apelante ao argumento de que o juízo de origem não teria enfrentado todas as teses defensivas, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, da leitura da sentença, verifica-se que o magistrado expôs, de forma clara e suficiente, as razões que o conduziram ao convencimento, especialmente ao examinar a regularidade da contratação e a legalidade dos encargos aplicados. Ainda que não tenha se manifestado de forma individualizada sobre cada argumento deduzido pela parte, enfrentou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia.

Com efeito, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja apta a sustentar a conclusão alcançada, como ocorreu no caso concreto.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência da relação contratual e à legalidade dos encargos incidentes sobre o débito decorrente de cartão de crédito.

Inicialmente, cumpre destacar que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (STJ - Súmula 297, Segunda Seção, DJ: 09/09/2004).

Embora a apelada seja uma cooperativa de crédito, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, ao ofertar crédito a cooperados, equipara-se às instituições financeiras para fins de incidência das normas consumeristas, permitindo a revisão de cláusulas contratuais abusivas.

No que tange à alegação de inexistência de contrato e documentos hábeis à cobrança, os elementos probatórios dos autos refutam cabalmente a tese do Apelante.

A Ação de Cobrança, diferentemente da Execução de Título Extrajudicial, não exige a apresentação de título executivo com todos os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade formal estrita, bastando a prova da existência da obrigação e da evolução do débito.

Nesse sentido, aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (STJ - Súmula 247, Segunda Seção, DJ: 23/05/2001).

Da mesma forma, a demonstração da contratação de cartão de crédito, seu desbloqueio e efetiva utilização, bem como a juntada das faturas, a evolução das dívidas e os encargos sobre ela incidentes, são documentos aptos a instruir a presente ação de cobrança, comprovando a existência e a extensão da obrigação.

No caso dos autos, a apelada acostou a competente Proposta de Adesão Sicoobcard Mastercard Gold devidamente assinada, além das faturas mensais de consumo (Id. 351558941 a 351558946), extrato de dívida (Id. 351558940) e demais documentos que comprovam a relação jurídica

A utilização do crédito disponibilizado, comprovada por tal acervo documental, aperfeiçoa a relação jurídica e gera o dever de contraprestação, sob pena de enriquecimento sem causa, em observância à boa-fé objetiva. A tese de ausência de contratação, portanto, carece de suporte fático diante da robusta prova documental apresentada.

Quanto à taxa de juros remuneratórios, o apelante sustenta abusividade, alegando que a média de mercado seria de 3,25%.

Contudo, tal percentual não condiz com a realidade das operações de cartão de crédito na modalidade rotativo.

Conforme bem delineado na sentença, a taxa aplicada pela Cooperativa (em torno de 7,98% a.m.) situava-se, à época da contratação, inclusive abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie (aprox. 9,06% a.m., podendo chegar a patamares muito superiores em outras instituições).

Nesse sentido, aplica-se o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 27, segundo o qual “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (STJ - REsp: 1.061.530/RS, Relator: Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe: 10/03/2009).

Ademais, “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ - Súmula 382, Segunda Seção, DJe: 05/05/2009).

Não havendo demonstração de que a taxa cobrada discrepa substancialmente da média de mercado, não há abusividade a ser declarada.

No que se refere à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ - Súmula 539, Segunda Seção, DJe: 15/12/2015).

A pactuação expressa, por sua vez, é verificada pela simples previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, conforme a Súmula 541 do STJ. No caso em tela, as faturas e a evolução do débito demonstram a incidência de taxas que, anualizadas, superam a multiplicação da taxa mensal por doze, autorizando a cobrança de juros compostos.

Por fim, quanto à descaracterização da mora, observa-se que tal consequência somente se verifica quando há reconhecimento de abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual.

Como, no caso concreto, não se constatou qualquer ilegalidade nos juros remuneratórios ou na capitalização, permanece íntegra a mora do devedor, sendo legítima a cobrança dos encargos decorrentes do inadimplemento.

Diante desse cenário, não há elementos que justifiquem a reforma da sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade caso seja beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026